Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-88.2024.8.11.0077
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000649-88.2024.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VANUSA BARBOSA DUARTE - CPF: 056.328.161-84 (APELADO), ALFREDO NERIS DE ASSUNCAO - CPF: 140.566.581-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FRAUDE NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – EMISSÃO DE BOLETO FALSO NO SÍTIO DA REQUERIDA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – FORTUITO INTERNO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO MANTIDA – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discute a regularidade de cobranças e seus efeitos.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa de Vanusa Barbosa Duarte. Embora a titularidade da unidade consumidora esteja em nome do coautor Alfredo, a autora reside no imóvel e utiliza o serviço, enquadrando-se no conceito de consumidora (art. 2º ou, no mínimo, art. 17 do CDC). Ademais, os comprovantes de pagamento foram realizados por ela, conferindo-lhe legitimidade para pleitear a restituição e reparação.

A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fraude praticada por terceiros (emissão de boleto falso), quando evidenciada a falha na segurança de seus sistemas ou a utilização de dados do cliente para a prática do ilícito (fortuito interno). Manutenção da declaração de quitação e da restituição dos valores pagos.

A mera cobrança indevida, decorrente do não reconhecimento do pagamento fraudado, sem que tenha havido a efetiva interrupção do serviço essencial (corte de energia) ou a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito (negativação), configura mero aborrecimento, não ensejando indenização por danos morais.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000649-88.2024.8.11.0077

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADOS: ALFREDO NERIS DE ASSUNÇÃO E VANUSA BARBOSA DUARTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
Dra.
Tatiana dos Santos Batista,

lançada nos autos da Ação de Responsabilização Civil por Falha na Prestação de Serviço c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
VANUSA BARBOSA DUARTE
e
ALFREDO NERIS DE ASSUNÇÃO
, que julgou procedentes os pedidos para: (a) confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida; (b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.600,00, acrescida de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar da sentença; (c) condená-la à restituição da quantia de R$ 721,10 (setecentos e vinte e um reais e dez centavos), a título de danos materiais, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação; e (d) declarar quitadas as faturas dos meses de agosto/2023, novembro/2023 e dezembro/2023 da unidade consumidora nº 6/1136684-6.

Condenou ainda, a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora Vanusa Barbosa Duarte, sustentando que a relação contratual da unidade consumidora estaria firmada exclusivamente em nome de Alfredo Neris de Assunção, inexistindo prova de vínculo jurídico entre ela e a concessionária, razão pela qual requer a extinção do processo sem resolução do mérito em relação à referida autora, com fundamento no art. 485, VI, do CPC

Argui, ainda em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que os valores pagos pelos autores não foram destinados à concessionária, mas a terceiros estranhos à lide, em razão de suposta fraude perpetrada mediante emissão de boletos falsos e pagamento via PIX para pessoas jurídicas diversas, o que afastaria qualquer responsabilidade da empresa, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, defende a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, asseverando que o pagamento realizado pelos autores ocorreu em favor de terceiros, mediante transferência via PIX para CNPJ diverso daquele pertencente à concessionária, configurando hipótese de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que não houve repasse de valores à apelante, razão pela qual o débito permaneceu em aberto, legitimando as cobranças realizadas.

Aduz que a situação narrada decorreu de fraude praticada por estelionatários, sem qualquer contribuição da concessionária, inexistindo nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, pugnando, assim, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais, sustentando que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso, postulando sua minoração para patamar não superior a R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões, os Apelados defendem a manutenção da sentença, alegando que foram vítimas de golpe perpetrado através de canal que aparentava ser oficial, evidenciando vazamento de dados e falha na prestação do serviço.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a concessionária sustenta a ilegitimidade ativa da autora Vanusa Barbosa Duarte, ao argumento de que a relação contratual da unidade consumidora estaria firmada exclusivamente em nome de Alfredo Neris de Assunção, contudo, a referida preliminar não merece prosperar.

Nos termos dos arts. 2º e 17 do Código de Defesa do Consumidor, considera-se consumidor não apenas aquele que figura formalmente como contratante, mas também todo aquele que utiliza o serviço como destinatário final, bem como as vítimas do evento danoso.

Em se tratando de serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, é inequívoco que os residentes do imóvel atingido pelas cobranças e pela ameaça de suspensão do serviço integram a cadeia de consumo e sofrem diretamente os efeitos da falha na prestação do serviço.

A
legitimidade ativa
, nessa hipótese, decorre da condição de usuária do serviço e da alegada lesão suportada, sendo desnecessária a comprovação de titularidade formal do contrato para o reconhecimento da pertinência subjetiva da demanda. A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que o morador do imóvel, ainda que não seja o titular da unidade consumidora, possui legitimidade para pleitear reparação por danos decorrentes da prestação inadequada do serviço essencial, razão pela qual, merece ser afastada a ilegitimidade ativa.

No tocante à alegada
ilegitimidade passiva
da concessionária, também não assiste razão à recorrente, isso porque a discussão versa sobre falha na segurança do serviço que permitiu a geração de boletos fraudulentos com dados do consumidor e a aparência de oficialidade da empresa. Pela Teoria da Aparência e responsabilidade objetiva do fornecedor, a Apelante é parte legítima.

Quanto ao cerne a controvérsia central reside na responsabilidade da concessionária pela fraude sofrida pelos consumidores ao pagarem faturas de energia através de chaves PIX

emitidas no sítio da empresa requerida que direcionaram valores a terceiros estelionatários.

Correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço. O fornecedor responde pelos riscos de sua atividade, inclusive fraudes que se utilizam de seus dados e marca para ludibriar o consumidor (
fortuito interno
). Os autores agiram de boa-fé, acreditando quitar débitos junto à concessionária, sendo imperiosa a manutenção da sentença quanto à declaração de quitação das faturas e a restituição dos valores pagos (R$ 721,10), a título de danos materiais.

No que tange aos danos morais, contudo, o apelo merece acolhimento.

A compensação por dano moral exige a demonstração de violação aos direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a integridade psíquica, que ultrapasse a esfera do mero dissabor cotidiano.

Compulsando os autos, verifica-se que, embora tenha havido a cobrança indevida das faturas já pagas (via fraude) e a emissão de aviso de corte, não se concretizou a suspensão do fornecimento de energia elétrica, tampouco restou comprovada a efetiva inscrição do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA).

A petição inicial e a própria sentença relatam "ameaça de corte" e "cobrança indevida", mas não há prova de que os Autores tenham ficado sem o serviço essencial ou que tenham sofrido restrição de crédito pública. O deferimento da tutela de urgência serviu justamente para impedir tais ocorrências.

A jurisprudência pátria e deste Tribunal consolidou o entendimento de que a simples cobrança indevida, sem reflexos externos gravosos (como a negativação ou o corte do serviço), configura mero aborrecimento, insuscetível de indenização por danos morais. O transtorno de ter que buscar o Judiciário ou a via administrativa para comprovar o pagamento, embora indesejável, não atinge, por si só, a dignidade da pessoa humana a ponto de gerar o dever de indenizar extrapatrimonialmente.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
AUMENTO ABRUPTO DE VALORES – HISTÓRICO DE CONSUMO APRESENTADO – REVISÃO DE FATURAMENTO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – ANULAÇÃO DA COBRANÇA – CÔMPUTO COM BASE NA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE –
AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DA INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Incumbe à concessionária de energia demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve o aumento do consumo na unidade consumidora, o que não ocorreu.

A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizáve
l (TJMT. Ap 96446/2014).”
(N.U 1009945-39.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ENERGIA ELÉTRICA
–

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –

IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
– DÉBITO ILEGÍTIMO – AUSÊNCIA DE CORTE OU INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017).

A simples cobrança de faturas irregulares de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária ou a inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito
”.
(N.U 1020562-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 15/11/2023).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO
- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR –- INEXISTÊNCIA –
ILEGALIDADE DA COBRANÇA –DANO MORAL – INDEVIDO - MERO DISSABOR
– RECURSO DESPROVIDO.

Se o consumo apurado na unidade consumidora esta muito acima da média das faturas dos meses anteriores e a concessionaria de energia elétrica não apresentou elementos que justifique o aumento excessivo, tampouco provou a regularidade da cobrança, impõe-se a revisão das faturas a fim de adequar ao consumo médio apurado no período anterior. Recurso desprovido”.
(N.U 1016650-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

Portanto, impõe-se a reforma da sentença neste ponto para afastar a condenação imposta a título de danos morais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (proveito econômico obtido - danos materiais), na proporção de 50% para cada parte, vedada a compensação. Suspendo a exigibilidade em relação aos Apelados, por serem beneficiários da Justiça Gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026